Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o apelante a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade na abordagem policial, se há provas suficientes para a condenação e se o réu faz jus ao tráfico privilegiado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critérios subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a atitude evidentemente anormal e suspeita do réu.
4. É evidente que a atitude do acusado, que estava agachado em um matagal, ao lado de um muro e de uma árvore, mexendo em algo e, ao avistar a guarnição policial, saiu do local, configura a fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, especialmente quando considerado que a região onde ocorreu a abordagem é conhecida pelo tráfico de drogas. Precedente do TJDFT.
5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes do TJDFT.
6. As declarações das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroboradas pelas demais provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
7. A grande quantidade de droga em porções fracionadas, o petrecho típico da traficância (balança de precisão), o dinheiro em espécie e o fato de o local do crime ser conhecido pelo tráfico de drogas não deixam dúvidas de que o réu, na companhia de um adolescente, dedicava-se ao tráfico de entorpecentes.
8. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 8.1. No presente caso, o recorrente não preenche os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque possui diversos registros de atos infracionais, sendo um deles, inclusive, por ato análogo a tráfico de drogas
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.